Tribunal: TJBA
Processo: 8006685-53.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006685-53.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: MARIA DAS DORES ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. ASTREINTES E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. PROVA INSUFICIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação da obrigação após bloqueio de valores via SISBAJUD, determinou a liberação das quantias em favor da parte exequente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. O recorrente sustenta a possibilidade de revisão dos valores bloqueados a título de multa diária e honorários, alegando excesso de execução, cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da multa fixada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível revisar valores bloqueados em cumprimento de sentença quando a parte executada, devidamente intimada, não apresentou impugnação no prazo legal; (ii) se há prova suficiente do cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) se o valor da multa cominatória fixada mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir

O art. 525 do CPC estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui o meio processual adequado para alegação de excesso de execução, devendo ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão.

Constatado que o executado foi intimado do bloqueio e permaneceu inerte, opera-se a preclusão, sendo vedada a rediscussão posterior dos valores executados, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A alegação de erro material não se aplica quando a controvérsia envolve interpretação jurídica acerca da incidência de multa e honorários, matéria que deveria ter sido arguida na impugnação própria.

As provas apresentadas pelo apelante, consistentes em registros internos do sistema bancário, não demonstram de forma idônea o cumprimento da obrigação de retirada de gravame, por se tratarem de documentos unilaterais.

Documento oficial apresentado pela parte exequente, emitido por órgão público de trânsito, comprova a permanência da restrição após o prazo fixado judicialmente, evidenciando o descumprimento da ordem.

A responsabilidade pela inclusão e baixa de gravame em contrato com garantia fiduciária é da instituição financeira, não podendo ser transferida ao consumidor, legitimando a incidência da multa.

A redução das astreintes somente é admitida quando manifestamente excessivas, o que não se verifica quando o valor fixado é compatível com o porte econômico do devedor, o tempo de descumprimento e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

Mantida a sentença, incidem honorários recursais, observando-se, contudo, o limite máximo já fixado na origem, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal acarreta preclusão, impedindo a rediscussão posterior de valores executados.”

“
Documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira não comprovam o cumprimento de obrigação de retirada de gravame, prevalecendo documento oficial emitido por órgão público.”

“
A multa cominatória somente deve ser reduzida quando manifestamente excessiva, considerando-se o porte econômico do devedor e o tempo de descumprimento da ordem judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8006685-53.2020.8.05.0103
da Comarca de
Ilhéus
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

e
MARIA DAS DORES ARAUJO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA